Tribunal: STF
Processo: ARE 1508139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PROCURADORES DO ESTADO APOSENTADOS Pretensão ao reconhecimento do direito ao “auxílio saúde” instituído pela Res. PGE nº 38, de 17/12/2.021 Sentença de concessão da ordem, para inclusão dos apelados SANDRA, MARIA RITA, SEBASTIÃO, GISELE, REGINA e LUCIA no rol de beneficiários do ressarcimento previsto na Res. PGE nº 38, de 17/12/2.021, desde a data da vigência da norma, garantindo-lhes, também, pleno acesso aos sistemas para informação dos gastos e operacionalização dos pagamentos semestrais Pleito de reforma da sentença para que a ordem seja denegada Não cabimento PRELIMINAR Ilegitimidade de parte passiva Afastamento Procuradora Geral do Estado de São Paulo que é a única autoridade administrativa legalmente competente para gerir as verbas do Fundo Especial de Despesas da Procuradoria Geral do Estado (Fundo de Administração da PGE), que custeia o pagamento do benefício “auxílio saúde” ora almejado pelos apelados acima nomeados, conforme art. 55, I, da LCE nº 93, de 28/05/1.974 Ademais, a SPPREV, entidade indicada pela apelante FPESP como competente, não tem poder de ingerência sobre o fundo que custeia o pagamento do “auxílio saúde”, pago diretamente pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo aos Procuradores do Estado MÉRITO Aplicação da sistemática prevista pelo art. 7º, da EC nº 41, de 19/12/2.003 e art. 3º da EC nº 47, de 19/12/2.005, vigente à época da aposentação dos apelados acima indicados, que garante aos servidores que ingressaram até 19/12/2.003 no serviço público a integralidade e paridade dos proventos Resolução PGE nº 38, de 17/12/2.021, estabelece o direito de ressarcimento total ou parcial, de despesas com planos privados de assistência à saúde aos Procuradores do Estado em atividade Vantagem geral e dissociada do exercício de qualquer atividade ou atuação específica por parte dos Procuradores do Estado Inexistência de pertinência lógica com o trabalho (“pro labore faciendo”) Benefício de auxílio saúde que deve ser estendido aos apelados aposentados acima citados, em razão do direito à integralidade e paridade Sentença mantida APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente